Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022903-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (AGRAVADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (AGRAVADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - CPF: 028.909.264-78 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 024.250.521-00 (ADVOGADO), GABRIEL COSME DE AZEVEDO - CPF: 052.950.851-63 (ADVOGADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando, de um lado, o perigo de dano aos Agravados decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens e, de outro, a garantia o Juízo por meio de caução suficiente, a afastar prejuízos à Agravante, razão não há para a reforma de decisão que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022903-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROZE MIRIAN SALDANHA

AGRAVADOS:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roze Mirian Saldanha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
Edilaine Matchil Machado da Silva
,
Sergio Junior da Silva
a
Andre Vinicius da Silva
(proc. n. 1001745-56.2021.8.11.0009, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, notadamente quanto a probabilidade do direito dos Agravados, elemento indispensável pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mérito, afirma a ausência dos requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo da execução considerando a liquidez, exigibilidade e legitimidade do título exequendo.

Assevera que os imóveis apresentados pelos Agravados não podem ser considerados para fins de garantia do Juízo, uma vez que as matrículas apresentadas não comprovam que estão livres de quaisquer ônus, ao passo que restou demonstrado que a parte Agravada possui em suas contas bancárias dinheiro suficiente para garantir os embargos à execução
(
R$ 2.012.788,30), o qual possui prioridade no rol de penhoras.

Cita que o fato de os Agravados serem inscritos na Serasa não caracteriza perigo de dano a eles, por se tratar de direito da Agravante na busca do adimplemento de seu crédito.

Defende, ainda, que o
periculum in mora
se apresenta diante do risco de ter sua quitação frustrada caso não efetivada a penhora do montante já encontrado nas contas dos Agravados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão recorrida, para que seja revogada a concessão de efeito suspensivo da execução nº 1002911-60.2020.8.11.0009.

Indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 151241173.

Contrarrazões – Id. 155870663.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023